Tribunal: TJSP
Processo: 3000408-26.2013.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do Banco do Brasil – Execução de título referente à ação civil pública diversa – Extinção do processo.

Recurso prejudicado, diante da extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000408-26.2013.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado LUIZ KIOSHI OMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000408-26.2013.8.26.0311 - Junqueirópolis 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUIZ KIOSHI OMOTO
VOTO no 128.075
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE
PASSIVA Ocorrência Extrato do Banco do Brasil Execução
de título referente à ação civil pública diversa Extinção do
processo.
Recurso prejudicado, diante da extinção do processo.
Trata-se de apelação (fls. 114/132) interposta contra a sentença de
fls. 110/111 que rejeitou a impugnação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 794,
inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado pugnando pela reforma do r. decisum.
Preparo realizado a fls. 133/134 e fls. 136/139.
Contrarrazões estão a fls. 140/149.
É O RELATÓRIO.
De plano, pelo constante dos autos, muito embora o recorrido tenha
requerido a execução do título referente à Ação Civil Pública no
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, os
extratos juntados a fls. 25 e 29 cuidam de conta-poupança vinculada ao Banco do Brasil S.
A. e não ao Banco Nossa Caixa S. A.
Assim, o cumprimento de sentença requerido refere-se, em verdade, à
decisão prolatada na Ação Civil Pública que teve trâmite no Distrito Federal, Brasília
(autos no 16.798-9/98), e não à decisão que tem servido de base para todos os poupadores
que tem requerido o cumprimento de sentença pertinente à Ação Civil Pública no
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, esta
última sim vinculada ao banco Nossa Caixa S. A.
Desse modo, é o caso de reconhecer-se a ilegitimidade passiva do
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000408-26.2013.8.26.0311 - Junqueirópolis 3/3
Apenas por amor ao argumento, registre-se ser totalmente descabida a
juntada dos documentos de fls. 216 e seguintes que, registre-se, nem sequer se trata do
título executivo da Ação Civil Pública proposta em face do Banco do Brasil, mas de
cautelar proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal na qual é discutida a
prescrição daquela referida ação.
Portanto, ainda que por outro fundamento, mantenho a extinção do feito.
Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, inc.
VI, do Código de Processo Civil de 2015, e, no mesmo passo, DOU POR
PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator